Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA CADASTRADOS COMO SIGILOSOS. INACESSIBILIDADE DO RÉU. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A regra é a publicidade dos atos processuais (Constituição Federal-CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX e X). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos.
2. Todavia, tal medida não se destina a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. Não é possível impedir a parte de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, ainda mais daqueles que serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório.
3. A condenação do réu, com base em documentos cadastrados como sigilosos, sem que a parte tenha conhecimento prévio de seu conteúdo, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que enseja a cassação da sentença. Precedentes.
4. Recuso conhecido e provido. Sentença cassada.